Tribunal: TCU
Processo: 043.720/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 411/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.720/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelo Rodrigues Pires (XXX.442.048-XX); Eliseu Alves dos Santos (XXX.885.876-XX); Heleno de Freitas Marinho (XXX.511.628-XX); Irineu Ricardo do Carmo (XXX.518.429-XX); Joao Paulo Pinto da Silva (XXX.613.768-XX); Karla Izabel de Oliveira Pinto (XXX.584.282-XX); Katia Lucila Mosken (XXX.052.518-XX); Maiquel Alexandre Fagundes (XXX.571.140-XX); Marli Terezinha Parizotto (XXX.659.010-XX); Tiago Gusmao da Silva (XXX.028.068-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.